Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-50.2024.8.11.0087
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003372-50.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILMO MICHEL LTDA - CNPJ: 28.204.655/0001-09 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em atendimento ao disposto no art 5º , LXXIV da CR , as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC , a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.

Não comprovada a hipossuficiência financeira, por meio de documentos hábeis, à medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ILMO MICHEL LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Embargos a Execução nº 1003372-50.2024.8.11.0087, movida em face de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, julgou extinto o feito em razão da ausência de comprovação da gratuidade de justiça ou recolhimento das custas processuais.

Em suas razões de Id. 286057365, o recorrente, em síntese, afirma que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada, para ser agraciado com o benefício da assistência judiciária.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a sentença que extinguiu o feito, em razão da ausência de comprovação da gratuidade de justiça ou recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido, é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

"PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. A pessoa jurídica, independentemente de seu objeto social, pode obter o benefício da justiça gratuita, se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Agravo regimental não provido".
(STJ - AgRg nos EREsp 949511 MG 2008/0043936-6 – Relator: Ministro ARI PARGENDLER – Publicação: DJe 09/02/2009)

In casu
, não obstante os argumentos expendidos pela parte apelante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Outrossim, a parte recorrente mesmo intimada da decisão de Id. 286057361, que determinou o recolhimento das custas iniciais, quedou-se inerte.

Dito isso, inexiste nos autos qualquer demonstração quanto à alteração da capacidade financeira do recorrente, de modo que não houve a demonstração de propalada incapacidade financeira para custear as despesas judiciais.

A propósito, eis o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Assim, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a situação de necessidade, não assiste razão o apelante, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
de primeiro grau.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários de sucumbência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025